Tribunal: TJMT
Processo: 0033716-53.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033716-53.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (APELANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROVEDOR DE PESQUISA -
SEM INGERÊNCIA SOBRE O CONTEÚDO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA URLS – INOBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ - ALTERAÇÃO DE PEDIDO NO CURSO DO PROCESSO – VEDAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020